Tribunal: TJES
Processo: 5004708-69.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004708-69.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO ATHAYDE CARVALHO

APELADO: VALCILIO OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUSTO TÍTULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ART. 561, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 1.196, do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

2
. Por sua vez, o art. 561, do CPC, estabelece que incube ao autor da ação de reintegração de posse comprovar:
I
) a prova da sua posse;
II
) a turbação ou esbulho praticado pelo réu;
III
) a data da turbação ou esbulho e;
IV
) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

3
.
Considerando que o apelado se encontra na posse do imóvel por justo título, ou seja, por força de contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide, não há o que se falar no deferimento da reintegração de posse.

4
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5004708-69.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO ATHAYDE CARVALHO
APELADO: VALCILIO OLIVEIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) APELANTE: ROSIMERY PESSOA EGIDIO - ES37931
Advogado do(a) APELADO: ANTONIO ESCALFONI JUNIOR - ES8184

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
FERNANDO ATHAYDE CARVALHO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que nos autos da ação reivindicatória c/c interdito proibitório e indenizatória por perdas e danos ajuizado em face de
VALCILIO OLIVEIRA DOS SANTOS,
julgou improcedentes os pedidos autorais, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, encontrando-se suspenso o pagamento em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em sua inicial, o autor alega que na data de 18/05/2007, adquiriu,
por meio de escritura pública de cessão de direitos hereditários,
a propriedade do Lote nº 03, da Quadra 58, do Loteamento Estrela, área de 450 m2, localizado em Barramares, Distrito da Barra do Jucu, Vila Velha/ES, a qual faz fundos com parte do lote 02, que se encontra matriculado sob o nº 1-6.468 no Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha/ES.

Alega que desde da referida data
mantinha a posse mansa e pacífica do bem, entretanto, ao contratar um pedreiro para realizar benfeitorias no local (edificação de um muro para o terreno), foi surpreendido com a atitude violenta do réu, ora apelado, que impediu o empregado contratado adentrar no terreno, proferindo ameaças.

Sustenta que o apelado invadiu a área e se apropriou dela colocando entulhos e carros velho no local e, ao tentar retomar o terreno invadido amigavelmente, não obteve sucesso, razão pela qual ajuizou a ação reivindicatória, requerendo
a concessão do Interdito Proibitório em caráter de evidência para determinar que o réu não realize obras no imóvel ou sua venda até a decisão terminativa dos presentes autos sob pena de multa. No mérito, pleiteou a

procedência da ação para declarar a nulidade dos contratos do réu e determinar a reintegração da posse do imóvel para que possa exercer seu direito de propriedade.

Após regular instrução do feito, foi proferida sentença julgando improcedente os pedidos autorais.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.196, do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Por sua vez, o art. 561, do CPC, estabelece que incube ao autor da ação de reintegração de posse comprovar:
I
) a prova da sua posse;
II
) a turbação ou esbulho praticado pelo réu;
III
) a data da turbação ou esbulho e;
IV
) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Compulsando os autos, observa-se que o apelante demonstra, através do documento id. 6066689, ser proprietário do objeto reivindicado situado no Lote nº 03, da Quadra 58, do Loteamento Estrela, área de 450 m2, localizado em Barramares, Distrito da Barra do Jucu, Vila Velha/ES, em 18/05/2007 por meio de escritura pública de cessão de direitos hereditários, matriculado sob o nº 1-6.468, de ordem do Livro nº 2-Z, junto ao Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha/ES, desde 18/05/2007.

Entretanto, através de sua contestação, o apelado juntou aos autos contrato que demonstra que terceiro de nome Maria Aparecida Faustino da Silva, convencionou junto ao terceiro José de Souza Moura e Rayani Fernanda Chagas Moura (representada por Claudinei Fernando de Almeida Moura) Contrato de Compra e Venda do referido imóvel, em 22/01/2002, o qual teve firma reconhecida em Cartório (id. 6066717).

Colacionou, também, recibo particular de compra e venda, o qual demonstra que os supracitados terceiros vendem o imóvel objeto da lide ao apelado, estando devidamente autenticado em Cartório (id. 6066718).

Ademais, demonstrou, por meio do Contrato Particular de Reconhecimento de posse, cessão de direitos e obrigações de associada, em que a Comissão de Assentamento Popular no Estado do Espírito Santo (
CAPEES)
reconhece a documentação e pagamento dos impostos em órgãos públicos,
bem como a sua posse sobre o terreno desde 09/01/2008

(id. 6066719), juntando, por fim, comprovante de pagamento dos devidos impostos (id. 6066723, 6066724, 6066725 e 6066726).

Assim, em que pese os fundamentos apresentados pelo apelante, entendo que este não comprovou o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da presente ação de reintegração de posse, os quais se encontram dispostos no art. 561, do CPC.

Desse modo, não vejo como discordar do entendimento firmado em sentença, tendo em vista que, conforme fundamentado "
diante as documentações acostadas aos autos, verifico que apesar do autor ter obtido êxito em demonstrar a titularidade do imóvel através da escritura pública, o réu ratificou por meio das documentações a posse justa do imóvel através da compra realizada junto a terceiros que residiam no imóvel antes mesmo da titularidade da parte autora, motivo pelo qual tenho pelo indeferimento do pleito reivindicatório, de interdito proibitório e indenizatório
".

A respeito do tema, assim já se manifestou a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 561 DO NCPC - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ESBULHO POSSESSÓRIO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - POSSE POR JUSTO TÍTULO - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ausentes os requisitos legais do art. 561 do NCPC, ou seja, do esbulho possessório por parte da ré, impossível a concessão da liminar possessória. 2. Considerando que a parte ré encontra-se na posse do imóvel por justo título, ou seja, por força de contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide, não há o que se falar em liminar de reintegração de posse, enquanto não apurado eventual descumprimento contratual a possibilitar a rescisão do contrato.
(
TJMG
- AI: 10000210428132002 MG, Relator:
Shirley Fenzi Bertão
, Data de Julgamento: 16/03/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022)

FACHIN APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À TUTELA POSSESSÓRIA – ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, DO CPC – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS DE TRANSMISSÃO DE DIREITOS RELATIVOS AO BEM – IRRELEVÂNCIA PARA A AFERIÇÃO DA POSSE ENQUANTO SITUAÇÃO DE FATO – PEDIDO FUNDADO NA PROPRIEDADE - VIA INADEQUADA - IRRELEVÂNCIA DA TITULARIDADE DOMINIAL NAS AÇÕES POSSESSÓRIAS – POSSE ANTERIOR E ESBULHO NÃO COMPROVADOS – REQUERIDA QUE OSTENTA A CONDIÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – AQUISIÇÃO ONEROSA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS – INADMISSÍVEL O DIRECIONAMENTO DE DEMANDA POSSESSÓRIA CONTRA TERCEIRO POSSUIDOR DE BOA-FÉ - ENUNCIADO Nº 80, DA I JORNADA DE DIREITO CIVIL DO CJF/STJ - SENTENÇA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ART. 85, §§ 2º E 11 DO CPC. 1. Os interditos possessórios se pautam na demonstração do exercício fático da posse sobre o bem, sendo irrelevantes a discussão do domínio.
2. Para o deferimento da ação de reintegração de posse devem ser preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, que não restou comprovada a posse da Autora, nem mesmo que de modo indireto, tampouco o esbulho praticado pela Requerida.
3. É inadmissível o direcionamento de demanda possessória contra terceiro possuidor de boa-fé, diante do disposto no art. 1.212 do Código Civil. Contra terceiro de boa-fé cabe tão somente a propositura de demanda de natureza real — Enunciado nº 80 - I Jornada de Direito Civil. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (
TJPR
- 17ª C.Cível - 0034766-26.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.:
Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin
- J. 14.03.2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RÉUS TEM POSSE JUSTA. INSTRUMENTO QUE ATENDE AO REQUISITO DE JUSTO TÍTULO. REGISTRO. DESNECESSIDADE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ARGUIDA EM DEFESA. ACOLHIMENTO. REQUISITOS NECESSÁRIOS À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA PROPRIEDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O pedido reivindicatório não pode ser acolhido na hipótese de existência de título que justifica a posse de um dos demandados, bem como em caso de preenchimento dos requisitos necessários à prescrição aquisitiva da propriedade dos demais possuidores.
2. A controvérsia acerca da existência de usucapião autoriza a improcedência da pretensão reivindicatória, tendo em vista a arguição, em defesa, de exceção de usucapião e a evidência de exercício, pelos ocupantes, de posse mansa, pacífica e com ânimo de dono por período superior ao legalmente previsto. Inteligência da Súmula 237 do STF. 3. Não há fundamento para minorar os honorários sucumbenciais se eles foram fixados de forma razoável, atendendo às peculiaridades do caso concreto.(
TJSP
- AC: 10050366320188260361 SP 1005036-63.2018.8.26.0361, Relator:
Maria do Carmo Honorio
, Data de Julgamento: 28/05/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2021)

Neste mesmo sentido já se manifestou esta colenda 2ª Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUSTO TÍTULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Inteligência do artigo 1.196 do Código Civil.
2. Segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. 3. O parágrafo único do artigo 1.201 do Código Civil prevê que “O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção”. 4. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar sua posse e nem mesmo o esbulho sofrido, pois as provas acostadas aos autos evidenciam que os apelados passaram a exercer a posse com base em contrato de promessa de compra e venda firmado com possuidora anterior, que, por sua vez, firmou idêntico contrato com a própria apelante.
5. Torna-se indevida a concessão de proteção possessória quando não restarem comprovados os pressupostos necessários à reintegração de posse. Precedentes TJES. 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Em razão do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida. (
TJES
, Apelação 0021720-60.2016.8.08.0035, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, 2ª Câmara Cível, DJe 01/09/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC/15,
majoro
a condenação da autora em 2% (dois por cento), totalizando o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, estando
suspensa
de exigibilidade frente a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)